Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-25.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA DE LUCENA LIMA - CPF: 378.623.401-91 (EMBARGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA DE LUCENA LIMA - CPF: 378.623.401-91 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTO PELA RÉ, E REJEITO OS EMBARGOS APRESENTADOS PELA AUTORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS COMBINADA COM DANOS MORAIS” - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DE ENERGIA - MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO DA RÉ ACOLHIDO PARCIALMENTE - RECURSO DA AUTORA REJEITADO.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Havendo vícios no acórdão recorrido, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

2. O Código de Processo Civil apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação. Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação. E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários.

3. Acórdão parcialmente reformado.

4. Embargos da ré parcialmente acolhidos.

5. Embargos da autora rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela ré
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
quanto pela autora
SOLANGE APARECIDA DE LUCENA LIMA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a ré e embargante insurge acerca da omissão quanto a base de cálculo para os honorários advocatícios sucumbenciais, pugnando seja esclarecido tal ponto suscitado.

A autora, por sua vez, aduz haver omissão quanto a ocorrência da suspensão indevida de energia suportada pela embargante, alegando restar comprovada pela perícia técnica judicial, pugnando pela caracterização de danos morais ao caso.

Ainda, contrarrazoando os embargos opostos pela ré, menciona a autora que não há qualquer omissão em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que o parâmetro a ser utilizado é o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pela ré Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. quanto pela autora Solange Aparecida de Lucena Lima, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ré, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS COMBINADA COM DANOS MORAIS - ALEGADA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017). 2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL. 3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, quais sejam, a entrega da cópia do TOI ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo; ou seu envio, em até 15 (quinze) dias, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 4. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a interrupção no fornecimento de energia ou a negativação de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Acerca da condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Contudo, tem-se que esta descumpriu com seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que deixou de comprovar que houve suspensão indevida de energia.

Isso porque, apesar de prolatado na sentença que “
constou no laudo pericial que houve a suspensão dos serviços
”, tal relato constante na perícia se deu baseado na narrativa autoral,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

Conforme relatos
a referida Unidade Consumidora recebeu cobranças que não condizem com sua realidade nos meses:

Julho, agosto, setembro e outubro de 2013.

Janeiro de 2014.

Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2017.

Janeiro de 2018.

Foi realizado um corte de ramal no imóvel no ano de 2014
com religamento apenas em 2018,
conforme informado pela autora nos autos
.

Assim, não obstante constar no laudo pericial que “
foi realizado um corte de ramal no imóvel
”, tal fato não restou comprovado pela autora.

Cumpre salientar que não há na petição inicial afirmação de que houve a suspensão dos serviços pela ré.

Assim, conclui-se que a parte autora está apenas tentando se beneficiar do desacerto contido na sentença, motivo pelo qual descabe o recurso interposto.

No que tange à ao vício mencionado pela parte ré, acerca dos parâmetros a ser utilizado no arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que o acórdão recorrido não alterou seus parâmetros, mas apenas determinou que cada parte ficaria responsável a arcarem, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento dos honorários advocatícios.

Desse modo, considerando o prolatado em sentença, em que os honorários advocatícios foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, bem como que o acórdão recorrido extirpou o valor da condenação, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial acerca do tema (grifos nosso):

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR NÃO SUPERIOR AO BEM CONSTRITO OU AO DÉBITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS
.
BASE DE CÁLCULO
.
VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO E VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
. GRADAÇÃO LEGAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2o, DO CPC. QUANTUM. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se reputa prejudicada a análise da impugnação ao valor da causa, quando tal questão produz efeitos na base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. Nos embargos de terceiro, o valor da causa não pode exceder o valor de avaliação do bem que se pretende desembaraçar ou o montante da dívida em razão da qual a constrição foi implementada. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 3. Consoante o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Dessa feita, tendo a parte embargada comparecido espontaneamente aos autos, apresentando, inclusive, contestação, uma vez extinto o feito, sem julgamento de mérito, devem ser fixados honorários de sucumbência a seu favor, nos termos do § 6o do aludido dispositivo legal. 4.
Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais
:
(1o) valor da condenação
;
(2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e
(3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa

(artigo 85, § 2o, do CPC)
. Desse modo, sendo extinto o processo, sem resolução do mérito, mas angularizada a relação processual, e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 5. Apelação do embargante conhecida e não provida. Apelação do embargado conhecida e provida. (TJDFT - Acórdão 1217218, 07051469120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO RÉU PARA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DEVIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
.
BASE DE CÁLCULO
. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação anulatória de contrato de financiamento cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Pede que o valor utilizado para a quitação do primeiro contrato de empréstimo realizado pela autora seja restituído e que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados sobre o valor da condenação. 2. A declaração de nulidade do contrato realizado pelo Banco Safra e a determinação do retorno das partes ao estado anterior, com a restituição dos valores descontados pelo requerido e a devolução dos valores recebidos pela autora, deve englobar o valor total cedido pelo banco, ou seja, aquele creditado na conta da requerente, bem como o utilizado para quitar sua dívida com o Banco Itaú. 3.
O CPC apresenta uma ordem preferencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência
.
Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação
.
Em segundo, para o caso de sentenças não condenatórias, o critério será o do proveito econômico alcançado com a ação.

E, em terceiro, quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como balizador dos honorários
. 3.1. No caso, a sentença proferida possui uma natureza mista, declaratória e condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao réu para o arbitramento dos honorários advocatícios. 4. Apelo provido. (TJDFT - Acórdão 1292655, 07054547520198070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

No caso, considerando que não há valor de condenação ou de proveito econômico, deve-se utilizar como balizador dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor atualizado da causa.

Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração opostos pela ré, determinando seja utilizado como balizador dos honorários advocatícios sucumbenciais o valor atualizado da causa; e REJEITO os embargos de declaração opostos pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023